Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA EMBARGADO: FRANCISCA PORTELA CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 17448579), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora